Tribunal: TJMT
Processo: 1028437-80.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1028437-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Estupro, Anistia]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO), GEOVANI LOPES DE CARVALHO - CPF: 044.561.191-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ANA CAROLINA CARVALHO MARQUES - CPF: 073.016.831-03 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DIALATICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental Criminal interposto por Geovani Lopes de Carvalho contra decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal n.o 1028437-80.2025.8.11.0000, com fundamento no art. 625, § 3o, do Código de Processo Penal. A decisão agravada entendeu que a revisão criminal, por não admitir dilação probatória, exige que eventual prova nova — no caso, a retratação da vítima — seja previamente produzida em justificação criminal. O agravante alegou tratar-se de questão inédita, fundada em fato superveniente. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a retratação da vítima, apresentada após o trânsito em julgado, pode ser considerada prova nova apta a embasar revisão criminal sem prévia justificação judicial; e (
ii
) estabelecer se o agravo regimental impugna de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, conforme exige o princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal não admite dilação probatória, sendo imprescindível que a prova nova invocada esteja previamente formada sob o crivo do contraditório, mediante justificação criminal, nos termos do art. 625, § 1o, do CPP.

A retratação unilateral da vítima, desacompanhada de justificação judicial prévia, não possui força probatória suficiente para ensejar o conhecimento de revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais pátrios.

O agravo regimental interposto não apresenta impugnação específica ao fundamento central da decisão agravada — a ausência de justificação criminal — limitando-se a repetir os argumentos já expendidos na petição inicial, o que configura manifesta ausência de dialeticidade recursal.

A ausência de ataque aos fundamentos da decisão monocrática impede o conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3o do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal exige prova nova previamente constituída sob contraditório, sendo incabível a dilação probatória no âmbito da própria ação revisional.

A ausência de justificação criminal prévia impede o conhecimento de revisão criminal fundada em retratação da vítima.

A inobservância do princípio da dialeticidade recursal impede o conhecimento de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal,
arts
. 3o e 625, § 1o e § 3o; Código de Processo Civil,
arts
. 932, III, e 1.021, § 1o; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 235.490/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 06.02.2024; STJ, RHC 58.442; STJ,
AgRg
no HC 766.325/SP; STJ,
AgRg
na
RvCr
5.740/RS; TJPA,
RvCr
0002284-53.2019.8.14.0000, j. 09.09.2019; TJMG,
RvCr
0533539-96.2019.8.13.0000, j. 21.10.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
Agravo Regimental Criminal
interposto por
Geovani Lopes de Carvalho
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que
não conheceu da Revisão Criminal n.o 1028437-80.2025.8.11.0000
, com fundamento no
artigo
625, § 3o, do Código de Processo Penal.

A decisão agravada reconheceu que a revisão criminal
somente é cabível em casos excepcionais e não
comporta dilação probatória, ressaltando que o pedido fora instruído apenas com declarações unilaterais da suposta retratação da vítima, carecendo de justificação judicial sob
o crivo do
contraditório.

O agravante, em suas razões recursais (ID: 312328380), sustenta que o fundamento da decisão monocrática é equivocado, pois
a própria Relatora reconheceu que o recurso de apelação anterior não havia pleiteado absolvição
, tratando-se de
questão inédita, fundada em fato superveniente
— a retratação da vítima, colhida após o trânsito em julgado, e que, segundo a defesa, configuraria prova nova apta a ensejar revisão criminal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do
Procurador de Justiça JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA
, opinou pelo
desprovimento do agravo
, sustentando que a retratação apresentada não foi submetida à indispensável justificação criminal e, por isso,
não pode ser considerada prova nova para fins de revisão criminal
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o ônus de impugnar de forma específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o agravo que se limita a reproduzir argumentos já enfrentados, sem atacar os motivos determinantes da decisão impugnada.

Nesse contexto, incide o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, aplicado neste tribunal:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
INCOGNOSCIBILIDADE. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA.
REDIMENSIONAMENTO.
INVIABILIDADE. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, a interposição de agravo regimental demanda a mínima articulação de argumentos aptos a infirmar a decisão arrostada, não sendo suficiente a mera reiteração sintetizada dos termos aduzidos na inicial do remédio heroico.
2. A ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão unipessoal conduz à imediata e integral incognoscibilidade do agravo, por violação ao princípio da dialeticidade recursal.
3. Sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal, a ser manejado perante o juízo competente, sobretudo, como in
casu
, em face de sentença condenatória transitada em julgado há mais de 05 (cinco) anos. 4. Agravo regimental não conhecido. (STF - HC: 235490 SP, Relator.:
Min.
EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 08-02-2024 PUBLIC 09-02-2024)

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DELIBERAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
I.
CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado contra sentença condenatória transitada em julgado.

Fatos relevantes: (i) no habeas corpus impetrado nesta Corte contra a sentença condenatória transitada em julgado, alegou-se a nulidade absoluta do édito condenatório, dada a falta de oferecimento de resposta à acusação no curso da ação penal; (
iii
) o writ foi liminarmente indeferido, seja por não se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, seja porque não identificado manifesto constrangimento ilegal a ponto de superar a inadequação do meio de insurgência eleito; (
iii
) as razões do agravo se limitam a reiterar os argumentos apresentados na impetração .

Requerimento: processamento do habeas corpus e consequente concessão da ordem para se reconhecer o alegado cerceamento de defesa e anular a sentença transitada em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 .
A questão central consiste em verificar se o agravo regimental interposto enfrenta adequadamente as razões de decidir da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte enfrente, de forma específica e fundamentada, a motivação da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do
recurso .

Na hipótese, o agravante não traz argumentos novos para desconstituir a decisão impugnada, limitando-se a repetir as razões do writ – já examinadas e rechaçadas em decisão monocrática deste relator.

A formulação de alegações genéricas, desacompanhadas dos motivos pelos quais, a despeito da existência de meio processual próprio, o habeas corpus deveria ser admitido, revela a deficiência técnica do recurso e impede o juízo positivo de admissibilidade do agravo
regimental .

IV. DISPOSITIVO

Agravo regimental desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigos 3o e 654, § 2o; Código de Processo Civil, artigos 485, IV e V, 932, III e 1 .021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC n. 766.325/SP e
AgRg
na
RvCr

n .
5.740/RS.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL: 10143745020258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 17/06/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2025)

A decisão agravada, ao indeferir liminarmente a Revisão Criminal, apesar de destacar que a ação revisional é medida de natureza excepcional,
fundamentou-se na premissa de que

é necessária a prévia justificação criminal
quando a pretensão se baseia em alegada prova nova
fundada na retratação da vítima.

O artigo 625,
§ 1
o
do Código de Processo Penal, dispõe que:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento
será instruído
com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e
com as peças necessárias à comprovação dos fatos
argüidos
.

No
RHC 58.442
(edição 569 do
Informativo de Jurisprudência
), a Sexta Turma seguiu o entendimento pacificado no STJ de que a justificação criminal é a via adequada à obtenção de prova nova para embasar eventual ajuizamento de ação revisional.

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. INOCÊNCIA DO REQUERENTE. DECLARAÇÕES FALSAS DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. PROVA NOVA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que em sede de revisão criminal, por ser incabível dilação probatória, impõe-se a necessidade de prévia justificação judicial, diante da necessidade de produção de provas do alegado, o que não foi observado neste caso.
2. Pedido revisional não conhecido, à unanimidade. (TJ-PA - RVCR: 00022845320198140000 BELÉM, Relator.: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 09/09/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 11/09/2019)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO OU DECOTE DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E O CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARTIGO 625, § 1o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. PETICIONÁRIOS ASSISTIDOS POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. - A revisão criminal demanda prova pré-constituída pela parte, não sendo possível a dilação probatória - Não sendo, o pedido revisional, instruído com cópia da decisão de pronúncia, da ata da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, da sentença condenatória, do acórdão da apelação criminal, e, ainda, havendo contradição no que tange a certidão de trânsito em julgado, mostra-se inviável conhecer da Revisão Criminal - Tratando-se de peticionários assistidos por defensor constituído e não comprovada sua hipossuficiência econômico-financeira, incabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (TJ-MG - RVCR: 05335399620198130000, Relator.: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 21/10/2019, 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/10/2019)

Vale destacar que, tanto na petição inicial quanto nas razões do agravo, a defesa reitera o pedido de realização de audiência de justificação para formalização da retratação da vítima.

Tal providência, contudo, mostra-se manifestamente incabível no âmbito da ação revisional, que não admite dilação probatória, exigindo que eventual prova nova seja previamente produzida e instruída sob o crivo do contraditório em sede própria — isto é, mediante justificação criminal prévia.

Ademais, o agravo interposto não impugnou o fundamento central da decisão monocrática, qual seja, a ausência dessa justificação criminal prévia. Limitou-se a reproduzir os argumentos já deduzidos na petição inicial, sem enfrentar o motivo determinante que ensejou a extinção do feito, incidindo, portanto, em manifesta ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente pelo art. 3o do Código de Processo Penal,
circunstância que impede o conhecimento do recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
deixo de acolher

o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
para

NÃO CONHE
CER
do Agravo Regimental Criminal
, em razão da
ausência de dialeticidade recursal
, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, c/c art. 3o do Código de Processo Penal e art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025